Tribunal: TJSP
Processo: 2297041-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Recurso – Agravo de Instrumento – Inventário – Rito do arrolamento comum – Formal de partilha – Expedição condicionada à manifestação da Fazenda Pública.

Em inventário, processado pelo rito do arrolamento, questões relativas a tributação devem ser resolvidas na esfera administrativa e não obstam a expedição de formal de partilha.

A intimação da Fazenda apenas se verifica após a sentença

Ementa:

Recurso – Agravo de Instrumento – Inventário – Rito do arrolamento comum – Formal de partilha – Expedição condicionada à manifestação da Fazenda Pública.

Em inventário, processado pelo rito do arrolamento, questões relativas a tributação devem ser resolvidas na esfera administrativa e não obstam a expedição de formal de partilha.

A intimação da Fazenda apenas se verifica após a sentença de homologação da partilha. Inteligência do artigo 662 do Código de Processo Civil.

Recurso provido.